Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-82.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO.
I. A multa instituída para a hipótese de restituição antecipada do imóvel locado deve ser reduzida proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato, nos termos do artigo 4o da Lei 8.245/1991.
II. Recurso conhecido e provido.